Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-97.2026.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002449-97.2026.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIANO DE LYRA LIMA - CPF: 581.514.431-20 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO CUNHA DE LIMA - CPF: 045.566.021-22 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002449-97.2026.8.11.0040

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
LUCIANO DE LYRA LIMA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.417 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO PARCIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo no trecho Sorriso/MT–Goiânia/GO. O passageiro alegou que, diante do cancelamento do voo, precisou reorganizar o itinerário por meios próprios, realizando parte da viagem por via terrestre, suportando despesas extraordinárias e perdendo o primeiro dia de evento profissional. A companhia aérea sustentou que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave, que providenciou reacomodação e prestou assistência material, inexistindo falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o processo está abrangido pela suspensão determinada no Tema 1.417 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer se o cancelamento do voo por manutenção não programada da aeronave afasta a responsabilidade civil da transportadora; (iii) determinar a existência e a extensão dos danos morais e materiais indenizáveis; e (iv) definir os critérios de atualização da condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão determinada no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral) não incide sobre a hipótese em que o cancelamento do voo decorre de manutenção não programada da aeronave, por se tratar de fortuito interno, viabilizando o julgamento do mérito recursal.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, cabendo à transportadora demonstrar causa excludente de responsabilidade.

5.

A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, por integrar os riscos inerentes à atividade de transporte aéreo, não rompendo o nexo causal nem afastando o dever de indenizar.

6.

A transportadora não comprovou a ocorrência de evento inevitável e externo à sua atividade, tampouco demonstrou a adequada prestação de assistência material ao passageiro, evidenciando a falha na prestação do serviço.

7.

O cancelamento do voo, a necessidade de alteração substancial do itinerário, o deslocamento terrestre por meios próprios e a perda do primeiro dia de evento profissional extrapolam os meros dissabores cotidianos e caracterizam dano moral indenizável.

8.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

9.

O ressarcimento dos danos materiais exige comprovação da despesa e do nexo causal com o evento danoso, razão pela qual apenas o gasto com aluguel de veículo, devidamente comprovado, é indenizável, inexistindo prova suficiente quanto às despesas de hospedagem.

10.

A atualização da condenação por danos materiais deve observar a correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e os juros de mora na forma dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não se enquadra na suspensão determinada no Tema 1.417 da Repercussão Geral.

2. A manutenção não programada da aeronave integra o risco da atividade econômica da transportadora e não afasta sua responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

3. O cancelamento do voo com alteração substancial do itinerário e perda de compromisso relevante configura dano moral indenizável quando extrapola os meros aborrecimentos cotidianos.

4. O ressarcimento por danos materiais limita-se às despesas efetivamente comprovadas e diretamente relacionadas à falha na prestação do serviço.

5. A atualização da condenação por danos materiais observa o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora na forma dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, e 14; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.560.244, Tema 1.417 da Repercussão Geral; STF, RE nº 636.331/RJ, Tema 210 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp nº 582.541/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2014, DJe 24.11.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, REsp nº 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 372463861, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

“a) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), acrescido de atualização pela taxa SELIC a partir da citação;

b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.277,36 (mil duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora pela SELIC a partir da citação”

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta: (a) a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica; (b) a inexistência de falha na prestação do serviço; (c) a prestação da assistência material; (d) a ausência de danos materiais; (e) a inexistência de danos morais indenizáveis; e (f) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Nas
contrarrazões
, o recorrido suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, impugna os fundamentos deduzidos no recurso e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), no qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, restou incontroverso que o cancelamento do voo decorreu da necessidade de manutenção não programada da aeronave, hipótese que caracteriza fortuito interno. Tal circunstância afasta a incidência da suspensão determinada no referido tema, viabilizando, portanto, o regular exame do mérito recursal.

Apesar dos argumentos apresentados pela empresa reclamada, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

"
O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista
" (STJ – AgRg no AREsp n. 582.541/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 24/11/2014).

Portanto,
rejeita-se
a preliminar. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.º 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,

atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. º 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) (grifei).

Por fim,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo a petição inicial, o reclamante adquiriu passagem aérea para o dia 03/12/2025, no trecho Sorriso/MT–Goiânia/GO, com conexões em Cuiabá/MT e Campinas/SP, com o objetivo específico de participar da Conferência Internacional da Vinha 2025, evento de grande relevância realizado apenas a cada três anos.

Relata que o voo foi cancelado e que, diante da ausência de solução eficaz por parte da companhia aérea, providenciou, por conta própria, rota alternativa, mediante aluguel de veículo e deslocamento terrestre.

Sustenta que enfrentou viagem extenuante, suportou transtornos físicos e emocionais relevantes, arcou com despesas extraordinárias, incluindo aluguel de automóvel e hospedagem, e, principalmente, perdeu o primeiro dia da conferência.

Por sua vez, a demandada afirma que o cancelamento decorreu da necessidade de manutenção não programada da aeronave, circunstância que motivou a reacomodação imediata do passageiro em voo subsequente. Aduz, contudo, que as opções de reacomodação disponibilizadas não foram aceitas pelo autor.

Alega, ainda, que, embora não estivesse obrigada a prestar assistência material nas circunstâncias do caso, forneceu
voucher
para hospedagem e transporte, em conformidade com a Resolução ANAC nº 400/2016. Assim, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço.

No entanto, a controvérsia deve ser analisada à luz das normas consumeristas, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe incumbia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, é incontroversa a alteração do itinerário pelo reclamante em razão do cancelamento do trecho aéreo Sorriso/MT–Cuiabá/MT, conforme declaração de contingência acostada aos autos (ID 372463445).

Diante da interrupção da viagem, o autor foi compelido a prosseguir o deslocamento por meios próprios, realizando o percurso terrestre até Cuiabá/MT, de onde embarcou em voo para Brasília/DF, seguindo, posteriormente, de automóvel até Goiânia/GO, destino contratado.

Embora a reclamada sustente que o cancelamento decorreu da necessidade de manutenção não programada da aeronave, tal alegação, por si só, não é suficiente para afastar sua responsabilidade.

Além de não ter produzido prova apta a demonstrar a ocorrência de circunstância excepcional, inevitável e alheia ao risco inerente à atividade de transporte aéreo, a própria justificativa apresentada evidencia a ocorrência de evento inserido na esfera de organização e gestão da atividade empresarial.

Com efeito, problemas operacionais decorrentes de manutenção de aeronaves, ainda que não programada, constituem fortuito interno, por integrarem os riscos previsíveis e inerentes à prestação do serviço de transporte aéreo.

Nessas hipóteses, o evento não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, permanecendo hígido o dever de reparar os danos causados ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). CONEXÃO PERDIDA. PERNOITE FORÇADO EM AEROPORTO.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
PASSAGEIRA IDOSA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos morais, reconhecendo a preterição de embarque em voo de conexão, com pernoite forçado em aeroporto, realocação apenas no dia seguinte em voo de outra companhia aérea, a partir de aeroporto diverso, e chegada ao destino final com atraso superior a sete horas, sem a adequada assistência material aos passageiros, dentre eles pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque, ainda que prevista em regulamento administrativo, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se problemas operacionais afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea; (iii) determinar se a ausência de assistência material adequada caracteriza dano moral indenizável; e (iv) definir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre passageiros e companhia aérea é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

Problemas operacionais, troca de aeronave ou gestão da malha aérea configuram fortuito interno, por integrarem os riscos inerentes à atividade econômica do transporte aéreo, não afastando o dever de indenizar.

A preterição de embarque decorrente de overbooking representa inadimplemento contratual e violação à boa-fé objetiva, não sendo legitimada pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, que apenas disciplina medidas mitigatórias após a ocorrência do dano.

A realocação tardia em voo de outra companhia, partindo de aeroporto diverso e em horário substancialmente posterior, não equivale ao cumprimento da obrigação originalmente assumida pelo transportador.

A ausência de comprovação da efetiva prestação de assistência material adequada, especialmente em situação de pernoite forçado, caracteriza violação ao dever de cuidado imposto ao transportador
, agravada pela presença de passageira idosa.

O dano moral, no caso de preterição de embarque com pernoite desassistido e atraso significativo na chegada ao destino, é presumido, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta, da extensão do dano e do caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A preterição de embarque decorrente de overbooking configura falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, ainda que regulamentada por norma administrativa. 2.
Problemas operacionais da companhia aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva do transportador.
3.
A ausência de assistência material adequada em caso de preterição de embarque e pernoite forçado gera dano moral presumido
.
4. É proporcional e razoável a indenização por dano moral fixada em valor módico quando compatível com a gravidade da conduta e a extensão do prejuízo suportado pelos passageiros.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

(TJMT - N.U 1072229-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026) (grifei).

Nesse cenário, resta caracterizado o dano moral, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, decorrentes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ademais, a reclamada não comprovou a efetiva prestação de assistência material adequada ao passageiro, conforme exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, o que evidencia e agrava a falha na prestação do serviço.

No tocante aos
danos materiais
, assiste parcial razão ao reclamante. Os autos demonstram que o autor suportou despesas extraordinárias em decorrência da alteração do itinerário, estando devidamente comprovado o gasto com o aluguel de veículo, no valor de
R$ 649,88
(ID 372463444), despesa que guarda nexo causal direto com o cancelamento do voo e com a necessidade de prosseguimento da viagem por meios próprios.

Por outro lado, não há elementos suficientes para reconhecer o direito ao ressarcimento das despesas com hospedagem.

A nota fiscal nº 27, emitida em
07/12/2025
, não contém a indicação das datas de hospedagem (
check-in
e
check-out)
, impossibilitando aferir sua vinculação aos fatos narrados na petição inicial (ID 372463445).

Da mesma forma, o extrato da reserva nº 216232, referente ao período de
04 a 06/12/2025
, desacompanhado de outros elementos que evidenciem sua efetiva relação com o cancelamento do voo, não comprova o nexo causal indispensável ao dever de indenizar (ID 372463445, págs. 3 e 4).

Dessa forma, a condenação por danos materiais deve ser limitada ao valor de
R$ 649,88 (seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
, correspondente à única despesa devidamente comprovada e diretamente relacionada ao evento danoso, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

De igual modo, verifica-se que a sentença merece reforma quanto aos critérios de atualização do valor da condenação por danos materiais.

Isso porque, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem incidir com base na taxa legal prevista no referido dispositivo, correspondente à taxa.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação por
danos materiais
ao valor de
R$ 649,88 (seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos),
acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do desembolso, e de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026